Tribunal: TJMT
Processo: 1037421-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037421-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOMINGOS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 076.836.378-07 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SANTANA - CPF: 176.051.628-71 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DOMINGOS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 076.836.378-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA SORIANI DE ANDRADE E MARQUES - CPF: 157.610.158-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL
. PRISÃO PREVENTIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA
.

REITERAÇÃO DELITIVA
E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSE EXTENSÃO,
DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
criminal impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente investigado pela prática
, em tese,
dos crimes de associação criminosa (art. 288
do CP
) e lavagem de capitais (art. 1o, §1o, I e II, §2o, II
, da
Lei n.
9.613/1998
)
.

2. A decisão constritiva
apont
ou o paciente
como
sendo
um dos investigados centrais no esquema de lavagem de capitais, notadamente em razão de sua atuação como proprietário da empresa
fictícia
, indicada como instrumento utilizado para a movimentação e ocultação de valores
expressivos
de origem supostamente ilícita.

II. Questão em discussão

3
.
Há

5 (cinco) questões em
discussão: (i)
negativa de autoria;
(
i
i
) legalidade da decisão constritiva à luz da contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva;

(
ii
i
) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas;

(
i
v
) similitude fático-processual entre o paciente e o corréu beneficiado em habeas corpus anterior;

(v) viabilidade
de concessão de prisão domiciliar com fundamento em cuidado exclusivo de filho com transtorno do espectro autista
.

III. Razões de decidir

4
.

A negativa de autoria, fundada na alegação de que o paciente apenas emprestou contas bancárias sem ciência do uso ilícito e de ausência de vínculo com demais investigados, demanda revolvimento fático-probatório e não pode ser examinada em sede de
habeas corpus
, nos termos
E
nunciado
C
riminal no 42 do TJMT.

5.
A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que demonstram o papel central do paciente na lavagem de capitais, mediante movimentações bancárias incompatíveis com seus rendimentos declarados e estrutura empresarial inexistente.

6
. A contemporaneidade dos fundamentos foi evidenciada por registros atualizados de reiteração delitiva e investigações recentes, inclusive no âmbito da Justiça Federal de São Paulo, o que legitima a medida extrema, nos termos do art. 312 e 313, I, do CPP.

7. A pretensão de extensão da decisão paradigma foi afastada por ausência de identidade fático-processual, notadamente diante da maior gravidade e complexidade da atuação imputada ao paciente.

8. A alegação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho com
transtorno do espectro autista
não se mostrou suficiente para substituição da prisão por domiciliar, por ausência de prova robusta e em razão do risco processual e de reiteração delitiva identificado.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de
habeas corpus

parcialmente
conhecida e
, ness
a
extensão,
denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A negativa de autoria, por demandar revolvimento fático-probatório, não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na atualidade dos fundamentos justificadores da custódia, e não exclusivamente na data dos fatos investigados.

3. A presença de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva e da inserção estrutural do agente em esquema de lavagem de capitais, justifica a segregação cautelar.

4. A extensão de decisão concessiva de habeas corpus exige similitude fático-processual, não sendo admitida quando ausente identidade de condições objetivas entre os corréus.

5. A alegação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho com
transtorno de espectro autista
deve vir acompanhada de prova robusta e não afasta,
embora sensível
, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos
e demonstrado o
periculum
libertatis
.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LXI, LXV, LXVI e 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313, I, 315, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 236299
AgR
, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 01.07.2024; STJ,
AgRg
no HC 1.032.388/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6a Turma, j. 04.11.2025; TJMT, HC 1027674-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 05.11.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037421-53.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO SANTANA
IMPETRANTE: DOMINGOS DE OLIVEIRA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus

repressivo
, com pedido de liminar,
impetrado
em favor de
MARCOS ANT
Ô
NIO SANTANA
contra ato comissivo d
o Juízo da 7a Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá
que, nos autos do incidente n.
1007750-53.2025.8.11.0042
(no interesse do
i
nquérito
p
olicial n.
1014781 95.2023.8.11.0042
)
, decretou a prisão preventiva
pela prática, em tese, dos crimes de
associação
criminosa
e
lavagem de
capitais
.

O impetrante
alega
que:

1)
o paciente
, em
extrema
dificuldade financeira, “
emprestou as suas contas bancárias para uma pessoa que lhe fora apresentado para pagamento em sites de apostas esportivas, sendo que o mesmo não sabia que as suas contas bancárias seriam utilizadas para qualquer tipo de ilícito
”;
afirma, ainda, que
“
não conhece, nem mantinha contato com nenhuma das pessoas que foram investigadas no processo em epígrafe, e que em mandado de busca e apreensão em sua residência nada de ilícito foi encontrado no local, dessa forma não procedendo a acusação que pesa contra o mesmo
”;

2
)
os requisitos da prisão preventiva não est
ariam
presentes;

3
)
o paciente
possui predicados pessoais
;

4
)
as medidas cautelares diversas do cárcere
seriam
suficientes;

5)
o paciente se encontra em idêntica situação fático-processual a do corréu Rafael
Geon
de Sousa
,
o qual teve a prisão preventiva revogada, com imposição de medidas cautelares
alternativas
,
nos autos do HC n. 1027473-87.2025.8.11.0000.

Liminarmente
, requer
eu
a revoga
ção da
prisão preventiva
ou a substituição por medidas cautelares.

No mérito, a concessão da ordem em definitivo

ou a extensão dos efeitos da decisão paradigma

(
id
. 324415853).

O pedido liminar foi indeferido (id.

324626355
).

Em petitórios,
a defesa

postulou

pel
a reconsideração
da decisão liminar

argumentando que
o paciente
seria imprescindível aos cuidados
de seu filho, “
uma criança de 10 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista
”,
razão pela qual
faria jus a

prisão domiciliar
,

sobretudo
porque “
a ausência abrupta e prolongada do Paciente - cuidador essencial - tem provocado desorganização comportamental, crises de agitação, regressões e prejuízo concreto ao desenvolvimento do menor
”
(id.

324799879
e id.
326675366
)
.

Os pedidos foram
indeferidos (id.
325207391
e id.
326870358
).

A autoridade coatora prestou

informações
e consignou que
:

(i
)

a Promotoria de Justiça
ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outros 17 (dezessete) corréus, “
dando-o como incurso no tipo penal do artigo 288, do Código Penal e art. 1o, §1o, incisos I e II, e §2o, inciso II, da Lei n. 9.613/1998, todos combinados na forma do art. 69 do Estatuto Penal
”
(Ação Penal n.
1014781 95.2023.8.11.0042
)
;

(
ii
)

com relação
à tese de predicados pessoais, o paciente “
já responde à Ação Penal no 0009484-98.2012.8.26.0590, em curso na 1a Vara Criminal de São Vicente/SP, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas
”;

(
iii
)

“
em 25/07/2025, foi expedido em face do paciente mandado de prisão temporária nos autos 5002059-98.2025.4.03.6103 em razão de seu envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa, conforme mandado expedido pela 3a Vara Federal de São José dos Campos
”
(id. 330802394).

Em últim
a
manifestação
, o impetrante

notici
ou que
o Juízo
da 3a Vara
Federal
de São José dos Campos declinou da competência
“
para o Foro da Comarca de São José dos Campos / SP, sob o no 0014401-48.2025.8.26.0577, que teve a prisão preventiva revogada por decisão da 14a Vara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
”
(id.
335409494
).

A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela
denegação
da ordem, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha (id.
336046880
).

É, em síntese, o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível
(art. 5o, inc. LXV
III, da CF
; art. 647 e seguintes do CPP
)
e regularmente impetrado
,
razão pela qual, dele conheço.

De início
,
para melhor compreensão,
impõe-se delinear o contexto jurídico-processual
do ato coator impugnado
, mediante a exposição objetiva dos fundamentos adotados pelo juízo singular.

Extrai-se da decisão constritiva o seguinte trecho, que sintetiza os fundamentos fáticos da investigação:

“
A presente investigação tem como objeto a apuração do crime de lavagem de capitais, envolvendo um grupo de indivíduos e uma pessoa jurídica. O ponto de partida para o aprofundamento das diligências foi a identificação de movimentações financeiras atípicas e incompatíveis com os perfis econômicos dos envolvidos, conforme inicialmente apontado por Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) - RIF n.o 44409.7.149.833. Tais indicativos estavam intrinsecamente permeados no bojo de Inquérito Policial anterior (IP no 130/2019 – DRE), que já investigava o tráfico de drogas e resultou no indiciamento e denúncia de Diego de Lima
Datto
e
Patrike

Noro
de Castro, delineando assim o crime antecedente à lavagem.

Os principais investigados são
Diego de Lima
Datto
,
Patrike

Noro
de Castro, Jackson Luiz Caye e
Marco
Antonio
Santana, além da empresa M. A. Santana Utilidades
Eireli-ME
, da qual Marco
Antonio
Santana é proprietário
. A investigação abrange o período de
01/01/2015 a 19/12/2023
, durante o qual foram observadas
movimentações financeiras de grande vulto, desproporcionais aos rendimentos declarados ou, em alguns casos, à ausência total de declaração fiscal.

O modus operandi identificado inclui a utilização de empresas supostamente de fachada, como a M. A. Santana Utilidades
Eireli-ME
, que, apesar de movimentar cifras expressivas, não possui estrutura física comercial aparente ou empregados registrados.
Foram também constatados o fracionamento de depósitos em diversas instituições financeiras e a interposição de terceiros, incluindo familiares próximos dos investigados, para conferir uma aparência de licitude aos valores. A origem desses recursos é consistentemente associada ao tráfico ilícito de entorpecentes, o que, em conjunto com os históricos criminais de tráfico de drogas de alguns dos principais investigados, reforça a natureza ilícita dos fundos e a tipificação da lavagem de capitais.

Dinâmica das Investigações:

A investigação teve início com ofícios da 18a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, que requisitaram informações sobre um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Este RIF original, de no 44409.7.149.833, estava vinculado a um Inquérito Policial anterior (IP no 130/2019 – DRE), que já havia resultado no indiciamento e denúncia de Diego de Lima
Datto
e
Patrike

Noro
de Castro
por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em decorrência da insuficiência de dados no relatório inicial, foram solicitados e expedidos
RIFs
complementares (no 69292.131.9911.12077 e no 69293.131.9911.12077), que permitiram um aprofundamento da análise.
A Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos
(DENARC)
instaurou o Inquérito Policial
no 340/2022 (
PJe
no 1014781-95.2023.8.11.0042)
para dar continuidade à investigação dos crimes de lavagem de dinheiro
.

Ao longo da investigação, a DENARC elaborou uma série de Relatórios Técnicos (
RTs
) que detalharam as descobertas:

• O RT no 20/2022 NI-DRE apresentou a análise inicial das comunicações financeiras do COAF.

• O RT no 2023.13.102922 NI-DRE aprofundou a análise dos relatórios de inteligência financeira.

• A autoridade policial representou pela quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados e de terceiros associados, o que foi formalizado por meio do Pedido de Cooperação Técnica no 032-PJCMT-000409-04 e autorizado judicialmente (
PJe
no 1001917-88.2024.8.11.0042).

• Com base nos dados obtidos pela quebra de sigilo, foram produzidos o RT no 2024.13.2495, que examinou minuciosamente os dados bancários, e o RT no 2024.5.251196 NI-DRE/PJC/MT, que analisou os dados fiscais da Receita Federal.

Esses relatórios técnicos evidenciaram a incompatibilidade entre os rendimentos formais e as vultosas movimentações financeiras,
bem como o uso de interpostas pessoas e empresas de fachada
. Além disso, diligências de levantamento de endereços foram realizadas, resultando no Relatório de Busca 2025.13.39502 e no Relatório de Inteligência no 025/2025/GOI/CIN/DI, que confirmaram alguns endereços e apontaram a não localização de outros investigados. (...)
”
(autos n.
1007750-53.2025.8.11.0042
, id.
201198263
, pág. 5/6)

Nesse contexto
, a autoridade policial representou pela decretação de diversas medidas cautelares, tais como prisões preventivas, buscas e apreensões domiciliares e pessoais, afastamento de sigilos de dados e comunicações, sequestro de bens, bloqueio de valores e compartilhamento de provas, alcançando, com isso, um montante significativo.

Após manifestação favorável do órgão ministerial de origem, a autoridade coatora, por sua vez, decretou a prisão preventiva do paciente
MARCOS ANTÔNIO SANTANA
, bem como de outros 06 (seis) investigados, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, de asseguramento da instrução processual e de aplicação da lei penal
.

O mandado de
prisão
preventiva
foi cumprid
o
no dia
19/8/2025
, na Cidade de Santo André/SP
(autos n.
1007750-53.2025.8.11.0042
, id.
205545740
).

Feito
s

esses
registro
s
, passo ao julgamento.

A
prisão preventiva é medida excepcional e demanda demonstração cumulativa da materialidade delitiva, de indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade, além de motivação concreta (
arts
. 5o, LXI, LXV e LXVI, e 93, IX, da CF; art. 312 do CPP)
, admitida
nas hipóteses do
art. 313 do C
PP
.

Não obstante, c
om a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), foi incluído no
art. 315, §1o, do CPP
, comando expresso no sentido de que
na
“motivação da decretação da prisão preventiva ou de
qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”
.

Trata-se do que a doutrina convencionou denominar de princípio da contemporaneidade (ou da atualidade).

Sobre esse tema, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“(...) para fins de decretação de toda e qualquer medida cautelar (...) a justificativa deve ser atual, presente. Afinal, as medidas cautelares são ‘situacionais’, ‘provisionais’, tutelam uma situação fática presente, um risco atual. É dizer, não se admite a decretação de uma medida cautelar para tutelar fatos pretéritos, que não necessariamente ainda se fazem presentes por ocasião da decisão judicial em questão (...)”
(Manual de Processo Penal, Volume Único, 8a edição, Editora
jusPODIVM
, página 1.063).

Sobre a matéria
,

o entendimento jurisprudencial majoritário firmou-se no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva
se vincula
aos motivos ensejadores da custódia, e não, necessariamente, à data do fato delituoso.

A esse respeito:

“(...) O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade
relaciona-se
com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si,
ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. (...).”
(
STF,
HC 236299
AgR
, Relator
Min.
André Mendonça, Segunda Turma, 01.07.2024)
;

“(...) A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado (...)”

(
STJ,
AgRg
no HC n. 993.375/SP,
R
elator Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14/8/2025)
;

“(...) A contemporaneidade da prisão preventiva se refere à persistência dos fundamentos que a justificam, e não à data do crime (...)”
(TJMT, HC n.
1019968-45.2025.8.11.0000
, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara, 11/07/2025).

No caso, a própria decisão constritiva apontou que os fatos investigados abrangem o período de
01/01/2015 a 19/12/2023
, durante o qual foram constatadas movimentações financeiras de grande vulto, desproporcionais aos rendimentos declarados ou, em alguns casos, à completa ausência de declaração fiscal.

Não obstante
, impõe-se a análise dos fundamentos atuais da prisão preventiva
(
garantia da ordem pública,
da ordem econômica,
conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal
)
.

Todavia
, cumpre delimitar o âmbito de cognição deste
writ
.

A tese defensiva de negativa de autoria, fundada na alegação de que o paciente teria apenas emprestado suas contas bancárias, sem ciência da utilização para fins ilícitos, bem como na inexistência de vínculo com os demais investigados, não comporta exame em sede de
habeas corpus
, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, conforme orientação do STJ (
AgRg
no RHC n. 215.958/RS, Relator: Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025).

Em conformidade, destaca-se aresto desta c. Câmara:

“
A negativa de autoria constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, “por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos”, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ e retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”]
.” (N.U 1029574-97.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/10/2025)
.

Dessa forma
, a causa de pedir mostra-se inadequada à via eleita e, por essa razão, não pode ser conhecida.

Com efeito, as questões em discussão restringem-se em verificar: (i) a idoneidade da decisão constritiva; (
ii
) a suficiência de medidas cautelares alternativas; (
iii
) a eventual similitude fático-processual entre a situação do paciente e aquela apreciada no acórdão do paradigma; (
iv
) a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão de ser o paciente genitor de criança com transtorno do espectro autista.

Retomando aos fundamentos da prisão preventiva, e
m relação ao paciente,
o juízo de primeiro grau
pontuou:

“
MARCO ANTONIO SANTANA

Como proprietário da empresa M. A. SANTANA UTILIDADES EIRELI-ME, utiliza a pessoa jurídica como um instrumento para movimentar cifras milionárias, muito além de sua capacidade financeira declarada, indicando o uso de uma estrutura empresarial de fachada para lavagem de dinheiro.

• Provas destacadas:

-
Marco
Antonio
movimentou individualmente
R$ 5.908.545,92
(cinco milhões, novecentos e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos)
entre 01/01/2015 e 19/12/2023
. A empresa, por sua vez, movimentou mais de
R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais)
no mesmo período.

-
A declaração de apenas
R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais)
de rendimentos em 2018, sem declarações posteriores, é uma discrepância gritante.

-
O endereço registrado da empresa é um imóvel residencial,
sem qualquer indicação de sede comercial ou empregados ativos
, o que corrobora a natureza de empresa de fachada.

-
A ausência de bens ou veículos em nome de Marco
Antonio
sugere uma blindagem patrimonial
.
As transações entre a empresa e DIEGO DE LIMA DATTO (R$ 97.490,23), e entre a conta pessoal de Marco
Antonio
e a conta da empresa (R$ 888.681,00), demonstram a interconexão e o fluxo de valores dentro do esquema
.

-
A movimentação de R$ 27.554,11 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos) em 305 transferências para Denis Gardel Melo de Almeida, uma pessoa sem vínculo aparente, exemplifica a pulverização
.

• Antecedentes criminais: Responde a processos por tráfico e associação para o tráfico de drogas, conforme Relatório de Inteligência no 025/2025/GOI/CIN/DI (Ação Penal no 0009484-98.2012.8.26.0590 – em curso perante o Juízo da 1a Vara Criminal de São Vicente/SP)
”.

2.2. Periculum
Libertatis

A configuração do periculum
libertatis
demanda evidências de que a liberdade dos representados, neste momento, representa um risco atual e concreto, seja para a ordem pública, seja para a aplicação da lei penal ou para a instrução criminal.

2.2.1. Garantia da Ordem Pública

O risco à ordem pública é evidenciado pelo comportamento dos investigados, que demonstra uma probabilidade efetiva de reiteração criminosa e impacto direto na segurança social. [...].

JACKSON LUIZ CAYE, condenado por tráfico de drogas, e
MARCO ANTONIO SANTANA, também com antecedentes por tráfico e
associação, continuam a operar com vultosas quantias, utilizando-se de empresas de fachada e interpostas pessoas
. A sistemática de atuação, que abrange a utilização de múltiplos endereços e contas, demonstra a sofisticação e o potencial de expansão das atividades criminosas, representando ameaça constante à ordem pública. [...].

2.2.2. Conveniência da Instrução Criminal

A liberdade dos investigados para os quais se requer a prisão representa um risco concreto à integridade da apuração dos fatos, dada a complexidade e a natureza interestadual do esquema. [...].

MARCO ANTONIO SANTANA, como proprietário da empresa M. A. SANTANA UTILIDADES EIRELI-ME, que serve como ponto logístico para a lavagem, tem acesso a informações cruciais sobre a dinâmica das operações
. Sua liberdade permitiria a destruição de evidências ou o alerta a outros envolvidos sobre as investigações em curso, especialmente considerando que o endereço da empresa é residencial e não há atividade comercial aparente. [...].

2.2.3. Aplicação da Lei Penal

A restrição da liberdade dos investigados para os quais se requer a prisão é necessária para assegurar a aplicação das consequências legais do ato, considerando o risco concreto de evasão e ocultação de bens. [...].

MARCO ANTONIO SANTANA, com seu histórico de uso de empresa de fachada e a ausência de bens em seu nome, demonstra uma habilidade em ocultar patrimônio e sua identidade
, o que poderia facilitar uma eventual evasão. O fato de vizinhos não o conhecerem no endereço da empresa reforça a natureza dissimulada de suas operações. [...].

2.5. Dispositivo [...].

Portanto, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: [...].
4. MARCO ANTONIO SANTANA – CPF: 176.051.628-71
; [...].
” (
autos n.
1007750-53.2025.8.11.0042
, id.
201198263
)
.

Como se
observa
, o paciente
MARCOS ANTÔNIO SANTANA

é apontado como um dos investigados centrais no esquema de lavagem de capitais, notadamente em razão de sua atuação como proprietário da empresa
M. A. Santana Utilidades
Eireli-ME
, indicada como instrumento utilizado para a movimentação e ocultação de valores de origem supostamente ilícita, havendo elementos concretos que revelam expressivas transações financeiras incompatíveis com sua capacidade econômica formalmente declarada.

Segundo
a decisão constritiva
, no período compreendido entre 01/01/2015 e 19/12/2023, o paciente movimentou individualmente a quantia de R$ 5.908.545,92

(cinco milhões, novecentos e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos)
, ao passo que a pessoa jurídica de sua titularidade registrou movimentação superior a R$ 140.000.000,00

(cento e quarenta milhões de reais)
, não obstante a ausência de estrutura empresarial compatível, de empregados registrados ou de sede comercial aparente, circunstâncias que reforçam a suspeita de utilização da empresa como fachada para práticas de lavagem de dinheiro.

Nesse
contexto
,
o juízo de origem
destacou

a interconexão financeira e operacional do paciente com os demais investigados
, especialmente Diego de
Lima
Datto
e
Patrike

Noro
de Castro, por
meio de transferências bancárias cruzadas, fracionamento de valores e utilização de contas de terceiros, evidenciando a atuação coordenada do grupo e o fluxo interno de recursos destinados à ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores.

R
egistrou
ainda
, por exemplo, a movimentação de R$ 97.490,23
(noventa e sete mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e três centavos)
entre a empresa M. A. Santana Utilidades
Eireli-ME
e Diego de Lima
Datto
, bem como transferências relevantes entre a conta pessoal do paciente e a conta da pessoa jurídica, no montante de R$ 888.681,00
(oitocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais)
, além da pulverização de valores mediante múltiplas transferências a terceiros sem vínculo econômico aparente.

Evidenciou
-se
,
também
,

a discrepância entre as movimentações financeiras e os rendimentos declarados, salientando que o paciente informou apenas R$ 22.800,00
(vinte e dois mil e oitocentos reais)
de rendimentos no exercício de 2018, sem declarações posteriores, além da inexistência de bens ou veículos em seu nome,
a
suger
ir
possível blindagem patrimonial e ocultação de ativos.

Sob esse quadro fático, esta C. Primeira Câmara Criminal, por maioria, nos autos do HC n. 1027674-79.2025.8.11.0000, impetrado em favor do corréu
Patrike

Noro
de Castro, oriundo da mesma investigação, ressalvada a posição pessoal desta Relatoria

(
que entendia pela extemporaneidade da prisão
em relação ao
paradigma
, diante da ausência de dados concretos a indicar a continuidade das movimentações financeiras suspeitas após 19/12/2023, marco final do período investigado
)
, assentou que,
na hipótese
,
mostra-se

dispe
nsável a atualidade dos fatos para fins de prisão cautelar diante da extensão da conduta criminosa
, definida pela
inserção estrutural do agente em associação criminosa voltada à lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas
,
in
verbis
:

“
Nos crimes permanentes, como associação criminosa e lavagem de dinheiro, a consumação se prolonga no
tempo, sendo dispensável a atualidade dos fatos para fins de prisão cautelar, sobretudo
quando reconhecida a necessidade da segregação para garantia da ordem pública
.
” (HC n.
1027674-79.2025.8.11.0000
, Redator p/ acórdão: Des. Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal,
publicado
em
05/11/2025)
.

Essa p
osição
já seria suficiente
,
em observância ao princípio da colegialidade,
para manter a

prisão preventiva
do caso em exame
, notadamente ao considerar que o c.
STJ
tem reconhecido a idoneidade da custódia cautelar quando evidenciado o papel relevante do agente no esquema de lavagem de capitais:

“
A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pelo seu papel estratégico na lavagem de capitais vinculados à organização criminosa, com movimentação financeira incompatível com a capacidade operacional da
empresa registrada em seu nome.
”
(
AgRg
no HC n. 1.032.388/RS,
R
elator
:
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/11/2025
)
.

Além disso, a situação jurídico-processual do paciente revela-se mais gravosa, distinguindo-se, inclusive, do acórdão paradigma, quando considerados os seus antecedentes e o concreto risco de reiteração delitiva, aspectos que reforçam a necessidade da custódia cautelar.

A
autoridade coatora
, ao prestar informações, anotou que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outros 17 (dezessete) corréus, imputando-lhe, em tese, a prática dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal e no art. 1o, §1o, incisos I e II, e §2o, inciso II, da Lei n. 9.613/1998, todos em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, nos autos da Ação Penal n. 1014781-95.2023.8.11.0042, o que evidencia o avanço da persecução penal e a consolidação dos indícios de autoria
para fins da persecução penal
.

Em continuidade,
registrou que
o paciente responde à Ação Penal n. 0009484-98.2012.8.26.0590, em trâmite
no Juízo d
a 1a Vara Criminal de São Vicente
, Estado de São Paulo
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, circunstância indicativa de reiteração delitiva e de vinculação com crime antecedente à lavagem de capitais sob apuração
.

Não bastasse
, apontou que,
em 25/07/2025, foi expedido mandado de prisão temporária em desfavor do paciente
,
por ordem da 3a Vara Federal de São José dos Campos, em investigação que apura seu envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa
.

Ess
a

circunstância
, a despeito de o impetrante ter demonstrado
que a prisão foi revogada,
longe de
enfraquecer a idoneidade da decisão constritiva
objeto deste
writ
,
reforça a atualidade do risco e a persistência de condutas ilícitas, mesmo diante do transcurso do tempo em relação a fatos pretéritos
, uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do e. TJSP
(
esaj.tjsp.jus.br
)
,
foi
oferecida nova denúncia em desfavor do paciente
pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e tr
á
fico de drogas
:

Nesse cenário
,
não obstante tenha sido revogada a prisão possivelmente por conta da instauração d
e
conflito
negativo de jurisdição,
mostra
m
-se configurado
s

elementos contemporâneos
, em relação ao paciente
MARCOS ANTÔNIO SANTANA
,
que evidenciam
o risco concreto de reiteração delitiva, fator que legitima a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado Criminal n. 6 do TJMT.

Ademais, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva, nem constituem óbice à sua decretação quando evidenciado o
periculum
libertatis

(
TJMT,
Enunciado Criminal n. 43
)
.

Outrossim
,
afiguram-se inaplicáveis
e insuficientes as
medidas cautelares
diversas da prisão para acautelar a ordem pública e econômica
, assegurando-se, por conseguinte, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
.

Por sua vez
,
o
art. 580 do CPP autoriza que a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal
.

Isto é,
a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)
– (STJ,
PExt
no
PExt
no RHC n. 206.291/RS,
R
elator
:
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024
).

No caso, extrai-se do acórdão paradigma que
“
a decisão constritiva
não insere o paciente RAFAEL GEON DE SOUSA no núcleo central dos
investigados, formado por
Diego de Lima
Datto
,
Patrike

Noro
de Castro, Jackson Luiz Caye e
Marco
Antonio
Santana
, limitando-se a mencionar apenas uma movimentação financeira isolada atribuída a ele, no valor de R$ 57.210,00
reais supostamente ocorrida
no período compreendido entre 01/01/2015 e 19/12/2023
”
(HC
n.
1027473-87.2025.8.11.0000
, id.
317172351
).

Diversamente, conforme já relatado, a situação fático-processual do paciente não se confunde com a do corréu beneficiado, uma vez que lhe é atribuída a titularidade de empresa identificada como destinatária de vultosos recursos de origem suspeita, bem como papel relevante e estruturante na dinâmica delineada para a lavagem de capitais, o que afasta
a
possibilidade de
e
s
ten
der
os efeitos da decisão que subs
tituiu a prisão preventiva do paradigma por medidas cautelares.

Logo
,
a ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício
.

Enfim,
passa-se à análise da possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Nos termos do art. 318, inc
.
III, do C
PP
, a concessão da prisão domiciliar pressupõe a demonstração da imprescindibilidade do agente aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
.

No caso, consta do relatório médico que a criança, “
em razão de problemas com o pai
”,
faltou em terapias e teve piora
no quadro
emocional
, com prejuízos ao hiperfoco, à ansiedade e à socialização, tendo sido recomendado o retorno imediato às terapias e a prescrição de medicação específica para o momento de agravamento do quadro (id. 326675368).

Todavia, além de a impetração não estar instruída com prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho, o próprio documento médico indica que a retomada das terapias e do tratamento medicamentoso é apta a mitigar os prejuízos relatados, circunstância que fragiliza a pretensão defensiva, por não restar demonstrada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança portadora de transtorno do espectro autista (TJMT, HC n. 1014949-34.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/08/2020).

De toda sorte, a

condição pessoal d
o paciente
,
“
como pai de criança com transtorno do espectro autista, embora sensível, não é suficiente, por si só, para justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sobretudo diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado nos autos
” (STJ,
AgRg
no RHC n. 215.990/BA,
R
elator Min
.
Carlos Cini
Marchionatti
(Des
.
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025
).

Ante o exposto,
em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça
,
conhecido
em parte
o
writ
e, nessa extensão
,

ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025